Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729724-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Reclamante para que indique o endereço completo e atualizado do beneficiário do ato reclamado, ARNALDO BRANDÃO NETO, pois o Aviso de Recebimento de ID 50899067 voltou com a mensagem de endereço insuficiente. Prazo: 10 (dez) dias). Brasília, 5 de setembro de 2023 18:57:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador